Tribunal: TJSP
Processo: 2282626-97.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Revisão – Tráfico – Negativa do réu corroborada por testemunhos – Quadro probatório duvidoso – Absolvição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2282626-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário DIEGO
FELIPE PEREIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com fundamento no art. 626 do Código de
Processo Penal, deferiram o pedido de Diego Felipe Pereira Ribeiro para absolvê-lo.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA
TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO
ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2282626-97.2019.8.26.0000 -Voto no 40.565
2
Revisão Criminal no 2282626-97.2019.8.26.0000
Peticionário: Diego Felipe Pereira Ribeiro
Comarca: São Paulo
Voto no 40.565
Revisão
Tráfico
Negativa do réu corroborada por
testemunhos Quadro probatório duvidoso Absolvição.
Diego Felipe Pereira Ribeiro, com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, foi absolvido pelo MM. Juiz de Direito da
25a Vara Criminal da Comarca de São Paulo da imputação de haver praticado
o crime do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 (fls. 271/276 dos autos originais).
O representante do Ministério Público apelou e, por
unanimidade, a C. 9a Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso
para, reconhecendo o tráfico, condenar o réu a 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário
(fls. 319/334).
Inconformado, Diego busca a desconstituição da coisa
julgada, postulando absolvição por condenação contrária à evidência dos
autos.
A D. Procuradoria da Justiça opina pelo indeferimento do
pedido.
É o relatório.
Segundo a denúncia, Diego estava em ponto de tráfico
com Juan de Melo Epifânio e, ao notar viatura da polícia militar, dispensou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2282626-97.2019.8.26.0000 -Voto no 40.565
3
sacola contendo 69 porções de “crack”, 36 de maconha e 13 de cocaína.
Interrogado, o requerente afirmou inocência. Liberaram-no
logo após a abordagem. Ocorre que possuía antecedentes e, por isso, quando
drogas foram achadas nas imediações, acabou preso.
O policial militar Erick Brain Galioni relatou que, durante
averiguação de algumas pessoas, notou Diego caminhando com Juan. O
peticionário carregava a sacola com tóxicos e a largou quando viu a guarnição.
Logo foi abordado, juntamente com o seu acompanhante, apreendendo-se os
entorpecentes.
Na mesma linha o depoimento da miliciana Thaís Neves
Conceição de Lima, acrescentando que o peticionário e Juan se aproximaram
em atitude suspeita.
Juan disse que, averiguados a caminho de mercado, ele e
Diego logo foram dispensados. Pouco depois, os policiais os chamaram de
volta, exibiram a sacola de tóxicos e a atribuíram ao requerente.
Karina Vieira Celio Silva relatou que, enquanto estava na
janela de casa, presenciou a abordagem de Diego e Juan. Momentos após a
liberação dos dois, policiais saíram de beco com saquinho preto, mandaram os
rapazes voltar e prenderam o sentenciado.
Como se pode ver, além de Diego sempre haver negado a
posse dos entorpecentes, sua versão restou plenamente corroborada tanto por
Karina quanto por Juan, que estranhamente não foi denunciado, embora
acompanhasse o peticionário e também tivesse despertado suspeitas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2282626-97.2019.8.26.0000 -Voto no 40.565
4
Nesse cenário, forçoso reconhecer que duvidoso o acervo
probatório.
Com efeito, não há motivo para se privilegiar os
depoimentos policiais em relação aos demais. Mormente porque, único a ter
tido contato direto com as testemunhas, o Magistrado sentenciante, ao optar
pela solução absolutória, fez questão de ressaltar desconfiança em relação às
declarações do miliciano Erick, por desvios do olhar ante as perguntas sobre
os fatos, e absoluta segurança no tocante ao depoimento de Karina (fls.
275/276).
Frente ao exposto, com fundamento no art. 626 do Código
de Processo Penal, defere-se o pedido de Diego Felipe Pereira Ribeiro para
absolvê-lo. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.
VICO MAÑAS
Relator